Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
III) E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios após a redistribuição do ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios diante da redistribuição do ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
O acórdão embargado, ao redistribuir o ônus sucumbencial, não estabeleceu o percentual dos honorários advocatícios, configurando omissão.
A fixação dos honorários deve observar a proporcionalidade em relação ao proveito econômico obtido por cada parte, conforme o artigo 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
A omissão na fixação dos honorários advocatícios após a redistribuição do ônus sucumbencial deve ser sanada, observando-se a proporcionalidade do proveito econômico de cada parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios após a redistribuição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios diante da redistribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, ao redistribuir o ônus sucumbencial, não estabeleceu o percentual dos honorários advocatícios, configurando omissão.

A fixação dos honorários deve observar a proporcionalidade em relação ao proveito econômico obtido por cada parte, conforme o artigo 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão na fixação dos honorários advocatícios após a redistribuição do ônus sucumbencial deve ser sanada, observando-se a proporcionalidade do proveito econômico de cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §2o.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
,

interposto p
elo

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.
,
com o fito de
ver sanada omissão n
o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por
unanimidade
,

deu

provimento a
o
recurso
de
apelação
por ela
interposto

(ID
265420758
).

Para tanto, o
embargante

aduz
que
o acórdão
é omisso, pois
, embora tenha redistribuído o ônus sucumbencial,
deixou
de fixar o percentual d
os honorários advocatícios
(ID
268613762
)
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
o

embargante

aduz que o acórdão é omisso,
pois, embora tenha redistribuído o ônus sucumbencial, deixou de fixar o percentual dos honorários advocatícios (ID 268613762).

Com razão
o
embargante.

Isso porque,
o voto proferido pelo 1o Vogal, ao qual aderi, deu
parcial provimento ao recurso, para determinar o dever de ressarcimento
apenas
ao que

foi despendido com os segurados

“
Distribuidora de Alimentos
S R L
tda.
EPP e
Silvana da Costa Nazário
”
, com o que alterou
a

distribuição o ônus
sucumbencial
em 60% para a apelante e 40% para a recorrida
, sem, contudo, determinar sobre qual percentual tal ônus recairia.

Assim, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma proporcional ao proveito obtido por cada litigante, consoante orientação do §2o do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o
que fixo os honorários advocatícios

em 60% para a apelante
, ora embargante, sobre o valor da condenação que lhe foi favorável
e 40% para a
apelada, ora embargada, sobre o valor que decaiu da pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025